Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728794-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR NICIOLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Augusto César Nicioli em face da decisão de origem que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Taiobeiras/MG. Em síntese, o agravante alegou que a competência para o processamento da ação seria da Justiça do Distrito Federal, local da sede do banco Réu (art. 53, III, “a”, do CPC/15). Ressaltou ser faculdade do credor a escolha do juízo, a teor do disposto no art. 46 e art. 781, inciso I, ambos do CPC. Nesse contexto, pugnou pela reforma da decisão de origem para se declarar o juízo da 7a Vara Cível de Brasília, no qual fora distribuída a liquidação inicialmente, competente para processar e julgar o feito. No acórdão n. 1650027 preferido pela e. 6 Turma Cível deste Tribunal, o colegiado, por maioria, entendeu que a decisão de origem deveria ser mantida, cuja ementa de julgamento restou vazada nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 EM FACE DO BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO DA SEDE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença decorrente da ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A elevada distribuição de cumprimentos individuais de sentença coletivas em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, §3o, do CPC. 3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” Irresignado, agravante interpôs recurso especial (ID 42768720), sobrevindo a seguinte decisão da colenda Corte Superior: “Trata-se de recurso especial interposto por Augusto César Nicioli contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eSTJ, fl. 53): (...) Em suas razões (e-STJ, fls. 70-91), fundamentadas no art. 105, III, a e c, da CF/1988, a recorrente aponta ofensa aos arts. 46, caput, 53, III, a, 516, parágrafo único, e 781, I, do CPC. Alega ser possível ingressar com cumprimento individual de sentença coletiva em Brasília/DF, sede administrativa do banco demandado. Afirma não ser o caso de escolha aleatória de foro, pois o requerido possui domicílio no Distrito Federal, inexistindo afronta ao princípio do juiz natural. Salienta que a competência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme a Súmula n. 33/STJ. Brevemente relatado, decido. A controvérsia diz respeito à competência para processar cumprimento individual da sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil, o Banco Central e a União, referente às diferenças da correção do saldo devedor de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (ACP n. 94.000.8514-1). O Tribunal de origem, por maioria de votos, manteve a decisão de primeira instância que havia declinado da competência para analisar a pretensão executória dirigida exclusivamente ao Banco do Brasil, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 60 – sem grifo no original): ‘Com efeito, a elevada distribuição de cumprimentos individuais de sentença coletivas em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63,§3o do CPC. Conforme Nota Técnica n. 8/2022, elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, este Tribunal tem recebido centenas de processos relativos ao cumprimento da ação civil pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), distribuídos, aparentemente, de forma arbitrária pela parte autora, ante a inexistência de correlação com o Distrito Federal. Tal fato, segundo relatório supracitado, tem potencial de desestabilizar a organização judiciária do Distrito Federal, haja vista “o aumento artificial de demandas gerado pela assunção de competência que caberia a outros Tribunais ter reflexos no aumento da quantidade de processos distribuídos e, consequentemente, aumento da taxa de congestionamento, tempo de tramitação dos processos em todos os graus de jurisdição e queda na qualidade da prestação jurisdicional". Registra-se, ainda, que o abuso do direito e a interpretação lógico sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência do Enunciado no 33 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, em razão do interesse público. Por derradeiro, verifica-se que a cédula de crédito rural foi, ordinariamente, emitida com o fito de incrementar a atividade econômica do credor. Nesse caso, mesmo que o financiamento por meio de cédula de crédito rural se destine ao desenvolvimento da atividade rural, há, em regra, presunção de vulnerabilidade do contratante produtor, equiparando-o ao consumidor stricto sensu, dando-se prevalência à destinação fática para fins de qualificação do consumidor, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.166.054/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 18/6/2015). Diante deste contexto, considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio dos credores, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.’ Discute-se, portanto, sobre a possibilidade de o beneficiário da ação civil pública ajuizar o cumprimento de sentença no foro do domicílio do réu. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada no âmbito das ações coletivas, assegura ao consumidor indicar, entre as opções legais, o foro que facilite sua atuação em juízo, desde que a escolha não seja aleatória. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA EM FORO DIVERSO AO FORO DO JUÍZO SENTENCIANTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. TEMAS REPETITIVOS 480 E 481. ESCOLHA NÃO ALEATÓRIA DE FORO. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, a execução de sentença proferida em ação civil pública não segue as regras comuns de competência prevista no art. 516 do CPC/2015, pois ausente interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que julgou a ação de conhecimento. 2. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, tampouco o de eleição ou mesmo o do local de cumprimento da obrigação. 3. Caso em que a execução coletiva de sentença condenatória favorável a grupo de consumidores foi ajuizada no foro do domicílio do executado, local em que também domiciliado parte dos beneficiados, não havendo cogitar-se do denominado forum non conveniens. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC n. 186.202/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 30/8/2022 - sem grifo no original.) (...) No presente caso, o Tribunal de Justiça entendeu ser abusiva a propositura do cumprimento de sentença no domicílio do réu, possibilitando que a competência territorial fosse declinada de ofício, razão pela qual foi fixado o foro do domicílio dos credores, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o entendimento adotado na origem diverge dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, pois o domicílio do réu constitui hipótese concorrente de foro à disposição do consumidor para execução individual da sentença proferida em ação civil pública (art. 46, caput, do CPC). Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o consumidor pode optar pelo foro do seu domicílio, do réu, de eleição ou o do cumprimento da obrigação, no juízo que melhor atenda a seus interesses. Nesses casos, a competência é relativa, não podendo ser declarada de ofício, consoante o teor da Súmula n. 33/STJ. (...) Verificada a divergência entre o acórdão impugnado e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, impõe-se o provimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 568/STJ. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Fiquem as partes cientificadas de que a apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015. Publique-se.” Referida decisão sobrepõe o acórdão n. 1650027, reconhecendo direito ao agravante em seu pleito. Diante do reconhecimento de que a liquidação iniciada na origem se trata de competência relativa, não podendo ser declinada de ofício, consoante o teor da Súmula n. 33/STJ, e que o consumidor pode optar pelo foro do seu domicílio, do réu, de eleição ou o do cumprimento da obrigação, podendo escolher o juízo que melhor atenda a seus interesses, a r. decisão agravada fica reformada, nos termos da decisão do c. STJ, para se reconhecer a competência do d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda originária. Comunique-se o douto Juízo de origem. Após, transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator